Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. AUSÊNCIA DAS RESPECTIVAS DILIGÊNCIAS. PREJUÍZO PROCESSUAL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO.

I. O ato citatório precisa ser realizado validamente, observando-se todos os ditames legais, sob pena de inquinar todo o processo, com possibilidade, inclusive, de se rediscutir a eficácia e validez do resultado da demanda em ação anulatória (“querela nullitatis insanabilis”), forte a ponto de superar, inclusive, o óbice da coisa julgada material e da decadência da ação rescisória.
II. A citação por edital é uma modalidade de citação excepcional, cabível apenas quando esgotadas as possibilidades de se encontrar a parte contrária, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Inteligência do Código de Processo Civil, artigo 256, parágrafo 3o.
III. No caso concreto, verifica-se que, apesar das pesquisas de endereços realizadas por meio dos sistemas Infoseg e SIEL, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a localização da parte ré, pois o e. Juízo de origem limitou-se a utilizar esses dois sistemas, deixando de recorrer a outros mecanismos usuais e ordinários colocados à disposição, como os sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud.
IV. Dado o reconhecimento da nulidade da citação, prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça.
V. Apelação provida. Processo anulado a partir da citação editalícia.